Tribunal: TJPA
Processo: 0816379-40.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816379-40.2024.8.14.0401

APELANTE: ALEXANDRE CARDOSO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01. Apelação criminal interposta visando à absolvição do acusado, sob alegação de insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ou, subsidiariamente, à desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) para o delito de uso de drogas (art. 28 da mesma lei). Ainda, postulou a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto e a revisão da pena de multa imposta na sentença condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos que autorizem a absolvição do acusado por insuficiência de provas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do crime de tráfico para o delito de uso de drogas; (iii) determinar se o regime inicial de cumprimento de pena e a multa aplicada devem ser alterados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. A materialidade do crime de tráfico de drogas resta comprovada pelo auto de exibição e apresentação de objeto, laudo provisório e laudo definitivo de perícia, que atestaram a natureza entorpecente da substância apreendida (cocaína), acondicionada em cinquenta e cinco petecas.

04. A autoria é confirmada por depoimentos uníssonos e coerentes dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, descrevendo o acusado manuseando e embalando a droga em imóvel conhecido pela prática de tráfico.

05. A negativa de autoria apresentada pelo apelante não encontra amparo nas provas dos autos, sendo insuficiente para afastar a robustez dos depoimentos policiais e das provas materiais.

06. Inviável a desclassificação para uso de drogas, pois não há elementos que indiquem destinação da substância para consumo pessoal, considerando o volume e a forma de acondicionamento da droga.

07. O regime inicial fechado deve ser mantido, pois, embora a pena fixada possibilite o semiaberto, a reincidência do apelante, comprovada por certidão de antecedentes criminais, impõe a adoção de regime mais rigoroso, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do CP.

08. A revisão da pena de multa não pode ser apreciada nesta fase processual, devendo eventuais alegações de impossibilidade de pagamento ser dirigidas ao juízo da execução penal, não tendo o apelante comprovado sua incapacidade financeira nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

09. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

01. “A comprovação da materialidade e da autoria pelo conjunto probatório afasta a absolvição por insuficiência de provas”

02. “A ausência de indícios de destinação da droga para consumo pessoal impede a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06”

03. “A reincidência justifica a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena”

04. “A revisão da multa imposta deve ser requerida perante o juízo da execução penal, mediante comprovação da incapacidade financeira”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33, caput; CP, art. 33, § 2º, alínea "a".

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Criminal nº 0012727-24.2019.8.14.0401, Rel. Desª Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 24.10.2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0001829-02.2019.8.14.0061, Rel. Desª Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 20.11.2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0815834-38.2022.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 30.01.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

ALEXANDRE CARDOSO DA SILVA
,

por meio de defensora pública,

interpôs o presente recurso de apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta na denúncia que no dia 11/08/2024, por volta de 11h30min, policiais militares flagraram o nacional Alexandre Cardoso da Silva, no interior de um imóvel abandonado, localizado na Vila São Jorge, bairro da Terra Firme, de posse de 55 (cinquenta e cinco) unidades de “cocaína”, bem como 01 (um) prato, uma colher, 01 (um) frasco de fermento em pó, múltiplas sacolas plásticas, 01 (um) rolo de linha, na cor preta e mais R$ 40,00 (quarenta) reais em espécie, em valores trocados.

De acordo com o Ministério Público, uma guarnição da polícia militar encontrava-se em rondas ostensivas pelo bairro da Terra Firme, quando foram informados por um transeunte, que pediu para não ser identificado, que em um imóvel abandonado, estaria ocorrendo a comercialização de narcóticos.

Ato contínuo, os agentes diligenciaram até o local indicado, e constataram que o imóvel era desabitado, estando com sua porta principal aberta, encontrando-se, inclusive, com elevado nível de deterioração.

Consignou o
dominus litis
, que no interior do imóvel foram encontrados o acusado e outro individuo manuseando os materiais acima descritos, que estavam sobre uma mesa contigua ao chão. Os elementos ao avistarem os policiais, fizeram menção de se evadir do local, porém, o acusado Alexandre Silva Cardoso foi capturado, sendo necessário ser algemado, mediante uso progressivo da força, ante sua resistência à ordem dos policiais, enquanto o outro elemento conseguiu fugir.

O acusado, preso e encaminhado a Seccional Urbana de São Brás, negou a prática do crime de tráfico, declarando que o material entorpecente não é de sua propriedade.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou
ALEXANDRE CARDOSO DA SILVA
, nas sanções punitivas previstas no art. 33,
caput
, da Lei
n.° 11.343/06, à pena definitiva de
05 (cinco) anos
e
10 (dez) meses
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, ante a reincidência criminosa e mais o pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.

Inconformado, interpôs o presente recurso, postulando por sua absolvição,

aplicando-se o art. 386, VII, do CPP, alegando, insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes,

aduzindo a defesa que o apelante não foi flagrado vendendo drogas, nem foi visto com apetrechos intermediários que indicassem preparo para a venda.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o uso de entorpecentes, conforme dispõe o art. 28, da Lei n.° 11.343/06.

Requer, a alteração do regime de cumprimento de pena para o regime inicial semiaberto, argumentando que tem-se admitido a aplicação do regime semiaberto nos casos em que o agente é reincidente, não existindo impedimento que possa desautorizar a fixação de regime mais brando.

Por fim, pugna a defesa pela revisão da pena de multa, impondo-a no mínimo legal em consideração aos princípios da proporcionalidade e a individualização da pena, alegando que o apelante não tem condições de adimplir com o pagamento.

Em contrarrazões o Ministério Público, se manifestou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.
À revisão, coube a Desa. Vania Bitar.

VOTO

01. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO ART. 386, VII, DO CPP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS.

O apelante postula por sua absolvição, aplicando-se o disposto no art. 386, VII, do CPP, alegando que não foi flagrado vendendo drogas, nem foi visto com apetrechos intermediários que indicassem preparo para a venda. Caso não seja absolvido, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso de entorpecentes, previsto no art. 28, da Lei n.° 11.343/06.

No entanto, inviável o acolhimento dos pedidos manejados pela defesa que a representa.

A materialidade está comprovada, por meio do auto/termo de exibição e apresentação de objeto

(ID 25349199, p. 17),

bem como, através do laudo provisório de perícia de análise de droga de abuso (ID 25349199, p. 27) e ainda por meio do laudo de perícia de análise de droga de abuso definitivo (ID 25349588, p. 153),

que, comprovou a potencialidade toxicológica das substâncias entorpecentes aprendidas com a apelante, tratando-se de

55 (cinquenta e cinco) petecas de “cocaína”, embaladas em plástico pesando 58,50 (cinquenta e oito gramas e cinquenta miligramas).

Igualmente, resta incontroversa a autoria do delito, consubstanciada por meio dos depoimentos uníssonos e coerentes, prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante da acusado.

Em síntese, registram as provas acostadas aos autos, que policiais militares encontravam-se em patrulhamento ostensivo pelas ruas do bairro da Terra Firme, quando um transeunte não identificado relatou aos policiais que em um imóvel localizado na Vila São Jorge, neste mesmo bairro, estava ocorrendo a comercialização de substâncias entorpecentes e que já era conhecida por ser uma área em que comumente era praticado o tráfico de drogas.

Nesse contexto, os policiais militares Ismael Lima de Araújo e Alex Alves Santos de Castro, que faziam parte da guarnição militar, relataram em seus depoimentos prestados em juízo, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que se encaminharam ao local indicado, tendo, antes, solicitado apoio de outras viaturas pois havia a suspeita de que o acusado estivesse armado. Ao chegar, os agentes de segurança pública ao chegar ao imóvel, uma casa abandonada, flagraram o apelante e mais outro elemento que conseguiu fugir, manuseando e embalando substâncias entorpecentes, utilizando-se de materiais frequentemente usados no preparo e acondicionamento de drogas, neste caso, “cocaína”, como bem descrito pelos documentos periciais acostados aos autos.

O apelante, em juízo, negou os fatos a ele imputados pela acusação, afirmando que estava no local em que foi preso, pois sua esposa mora as proximidades, além do que, não teria sido preso com a quantidade de drogas apreendida pela polícia militar, registrando, que outros policiais que depois chegaram ao local teriam “plantado” as substâncias apreendidas pela autoridade policial.

No entanto, a versão apresentada pelo recorrente não condiz com os esclarecimentos apresentados pelos policiais militares que, como dito, são uníssonos e coerentes,

considerando que o apelante foi surpreendido manuseando e embalando drogas em “petecas”, que, posteriormente seriam comercializadas por ele e seu comparsa que conseguiu escapar da PM, não estando caracterizado, inclusive, o uso de substâncias entorpecentes, inexistindo elementos probatórios que indiquem que as drogas encontradas seriam consumidas pelo acusado.

Ademais, embora as testemunhas de acusação sejam policiais militares, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra na espécie.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT,
DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROVIMENTO – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DA APELANTE
.
2)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.

3)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0012727-24.2019.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023).

Diante de tais fatos e circunstâncias, entende esta relatora que não há dúvida quanto à prática do crime de tráfico de entorpecentes, pois a acusado, claramente, “mantinha em depósito”, substância entorpecente em desacordo com a lei e sem autorização legal, tudo, comprovado através das provas materiais e testemunhais acostadas aos autos, sendo, portanto, inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência probatória ou a desclassificação do crime de tráfico para o de uso de drogas.

02. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O REGIME SEMIABERTO.

Postula o apelante, pela alteração do regime de cumprimento de pena para o regime inicial semiaberto, argumentando, que tem-se admitido a aplicação do regime semiaberto nos casos em que o agente é reincidente, não existindo impedimento que possa desautorizar a fixação de regime mais brando.

Todavia, tal pedido não merece prosperar, pois o apelante foi condenado à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses

de reclusão

e, em que pese o
quantum
de pena autorizar o seu cumprimento em regime inicial semiaberto, deve ele cumprir a sanção corporal em regime inicial fechado,

visto que o recorrente é reincidente na prática de outros crimes, fato este confirmando por meio da certidão de antecedentes criminais (ID 25349583, p. 142/143), com sentença transitada em julgado, como bem fundamentado pelo magistrado no decorrer do
decisum
condenatório, logo, deve ser mantido o regime de pena fixado na sentença condenatória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N.º 11.343/06 C/C ART. 180, DO CP.
1) PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. REQUERIMENTO INÓCUO. PENA DOSADA NO MÍNIMO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. NECESSIDADE, PORÉM, DE REANÁLISE DA 2ª ETAPA DA DOSIMETRIA PARA EFETIVAR A COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA MENORIDADE. PRECEDENTES. 2) PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO, CONVERSÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS, BEM COMO
ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE REINCIDENTE, BEM COMO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUE APONTAM PARA A HABITUALIDADE DELITIVA.
INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 44, INCISO I DO CPB, PELO MONTANTE DA PENA CORPÓREA DEFINITIVA.
MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO, POR SER O ORA APELANTE REINCIDENTE, NOS TERMOS DO ART. 33, §2º, ALÍNEA A DO CP.
3)
DETRAÇÃO DA PENA DEFINITIVA.
NÃO CABIMENTO. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS.
4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 180 DO CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001829-02.2019.8.14.0061 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/11/2023).

03. DO PEDIDO DE REVISÃO E ALTERAÇÃO DA PENA DE MULTA.

Por fim, pugna pela revisão da pena de multa, requerendo a redução ao mínimo legal em consideração aos princípios da proporcionalidade e a individualização da pena, alegando que não tem condições de adimplir com o pagamento imposto na sentença condenatória.

Entretanto, mais uma vez, tal pedido não merece prosperar.

Primeiro, porque a imposição da pena de multa, enquadra-se como preceito secundário do tipo penal. Ademais, a dispensa do pagamento da pena pecuniária a ele imposta ou a sua redução, deve ser comprovada perante o Juízo da Execuções Penais, a quem cabe a decisão sobre a possibilidade ou não de se efetuar o pagamento e não ao juízo
ad quem
.

De mais a mais, verifica-se que o apelante não trouxe ao conjunto probatório documentos capazes de comprovar a alegada pobreza e precariedade financeira.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE
TRÁFICO
DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.IMPOSSIBILIDADE.
PENA
DE
MULTA
. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. DISPENSA. INASFATABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...)
3. A impossibilidade financeira da recorrente não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador. Eventual pleito de suspensão ou modulação de seu pagamento devem ser feitos ao juízo da execução penal.
4. Nos termos do art. 804 do CPP, é inafastável a condenação do réu nas custas processais, podendo, a eventual isenção do seu pagamento, ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0815834-38.2022.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/01/2024).

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 27/05/2025